Tribunal: STF
Processo: HC 253410
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 987.304/MG (e-doc. 14).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade no regime semiaberto. Ante pedido da defesa, voltado à progressão de regime, o Juízo da Execução determinou a realização de exame criminológico para fins de análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão do benefício (processo de execução nº 0154947-79.2018.8.13.0313) (e-doc. 5).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar. Na sequência, após informações prestadas pelo Juízo de origem, o writ foi julgado prejudicado, considerada a realização do exame. Contra essa decisão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que após o advento da Lei nº 10.792, de 2003, restou dispensada a necessidade da realização de exame criminológico para avaliar o preenchimento do requisito subjetivo para fins de concessão de benefícios prisionais, sendo cabível apenas em casos pontuais, devidamente fundamentados pelo magistrado. Aduz que não foi apresentada fundamentação idônea para a exigência do exame pericial. Frisa que “o magistrado singular adotou uma redação padronizada, sem individualização específica que justifique a imposição do exame criminológico, proferindo decisões genéricas e aplicáveis – aliás, inaplicáveis – a qualquer execução penal.” Alega que o paciente preencheu os requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício.  



    5. Busca, liminarmente e no mérito, seja afastada a exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



 




    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação do writ, uma vez que a controvérsia não fora sequer analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator